Tribunal: TJMT
Processo: 0006675-68.2011.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006675-68.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLA

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0029-76 (APELADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (APELADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (APELADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (APELADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (APELADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (APELADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (APELADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

COM
RECURSO DE APELAÇÃO
- EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA
DECLARADA DE OFÍCIO
NA ORIGEM

-

CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS

-

EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO A MENOR - PRECEDENTES DO STJ - INAPLICABILIDADE DA

SÚMULA 622 DO STJ
-
PARTE
EXECUTADA
NOTIFICADA
APÓS O PRAZO QUINQUENAL - CONTAGEM A PARTIR DO FATO GERADOR -
ART. 150, §4o, DO CTN -

CRÉDITO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o
creditamento
indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, §4o, do CTN, quando não se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
(
AgInt
no REsp 1.842.061/SC)
.

2. Tratando-se de fatos geradores de janeiro a abril de 2004, a Fazenda Pública Estadual teria até abril de 2009 para constituir o crédito, ou seja, cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador,
nos termos do art. 150, §4o, do CTN.

3.
Se
o
contribuinte
é notificado
somente
após

decorridos
mais de
05 (cinco)
anos do fato gerador
, não há que se falar sequer em interrupção do prazo, como previsto na Súmula n.o 622 do STJ, porquanto já
atingido
por completo o prazo decadencial quinquenal.

4
.
Recurso desprovido
.
Sentença mantida,
embora
por fundamentos diversos
,
em sede de remessa necessária
,

e
re
adequados

os honorários advocatícios arbitrados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Remessa Necessária com Recurso de Apelação voluntário interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra
a
sentença
que se vê no id.
156181767

e aclarada no id. 156181770
,

proferida
pelo
Dr.
Mirko Vincenzo
Giannotte
, MM. Juiz de Direito da
Vara
Especializada da Fazenda Pública da
Comarca
de
Sinop
,

nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada
contra
ADM DO BRASIL LTDA
,
pela qual foi declarada de ofício a decadência do crédito exequendo, com
fulcro no
art. 156
,
V
, do CTN
e
extin
to
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
.

Em suas razões recursais (id.
156181772
)

o
ESTADO

alega, em síntese,

que não restou configurada a
decadência

da CDA
,
sob o argumento de que
o Juízo
a quo
considerou
,
“
equivocadamente, que a data constante da CDA sob a rubrica de
‘
Data de Constituição Definitiva do Crédito
’
coincidiria com o aviso de cobrança
”
.

Aduz
que a data de constituição do crédito é muito posterior à data do aviso de cobrança
(
data do lançamento tributário
)
, ato sobre o qual recai a decadência
, ou seja,
a data de constituição definitiva do crédito é aquela que se identifica com o tr
â
nsito em julgado do processo administrativo tributário, cujo início, este sim, se dá com o lançamento e a notificação do auto de infração ao
contribuinte, conforme elucida a Súmula n.o 622 do STJ.

Sustenta
que a CDA foi instruída/constituída pela NAI no 8076001500033200910, lavrada em 25/11/2009, com fatos geradores ocorridos no período de janeiro a abril de 2004, sendo que
“
de acordo com o DIÁRIO OFICIAL - 21.12.2009, verifica-se que o contribuinte foi cientificado/notificado dessa autuação em 21.12.2009
”
, razão pela qual
“
o procedimento de lançamento fiscal ocorreu dentro do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN
”
.

Ao final, postula o provimento do
r
ecurso para reformar a sentença,
afasta
ndo
a decadência e determina
do
o
regular
prosseguimento da Execução Fiscal.

Nas
contrarrazões
(id. 156181775)
, a Apelada
argui
como preliminar
es
a ausência de interesse recursal, sob o argumento de que o Apelante defende como correta a data de constituição do crédito como sendo 25/11/2009, a mesma considerada pelo Juízo
a quo
para declarar a decadência
,
além de
ofensa
ao princípio da dialeticidade, alegando que o Apelante
“
defende a não ocorrência da decadência tributária em razão da aplicação do art. 173, I do CTN, contudo não discorre uma linha sequer para explicar o porquê de tal entendimento para infirmar a r. sentença
”
.

No mérito, defende o acerto da sentença recorrida, sustentando que deve ser
ela
mantida
n
a íntegra,
“
por prestigiar a jurisprudência sedimentada, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 973.733/SC) e no âmbito deste e. Tribunal, no que tange a contagem do prazo decadencial para os tributos lançados por homologação
”
.

Ao final,
postula o não conhecimento do
r
ecurso,
com fulcro no art. 932, III, do CPC,
ou, caso
admitido o Apelo
,
lhe
seja negado
o
provimento, mantendo-se incólume a sentença
que reconheceu a decadência,
e ainda que

“
seja a apelação destes autos julgados pelo mesmo i. Relator e na mesma sessão de julgamento dos autos de embargos à execução fiscal n. 6818-81.2016.8.11.0015 em apenso, acaso oferecido apelo ou conhecida a remessa necessária, para
se evitar decisões conflitantes
”
.

O
feito foi retirado de pauta da sessão de
24/10/2023
para
oportunizar o
julgamento conjunto com o Recurso de Apelação Cível n.o 0006818-81.2016.8.11.0015
(id.
186286655
).

Recurso tempestivo
(id. 156181773) e d
ispensado de preparo (id.
156220196
).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id.
174877188
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

ESTADO DE MATO GROSSO

busca a reforma da
sentença

pela qual foi declarada d
e ofício
a decadência
da
Certid
ão
de Dívida Ativa n.o
20111285
(
id.
156181763
-
pp. 8/11
, no valor de R$
761.629,17
)
,
extinguindo, sob fundamentos idênticos, os Embargos à Execução Fiscal no
0006818-81.2016.8.11.0015
e a presente Execução Fiscal,
postulando seja
afastada a decadência e

devolvidos os
autos à origem para o
regular
prosseguimento
da exação
.

Do cotejo dos autos,
contudo
,
constato
que
o Recurso
não

comporta provimento
.

De início,
adianto que as preliminares
de
ausência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade
arguídas
pela Apela
da
em verdade se confundem com o próprio mérito da demanda, e como tal serão analisadas.

Pois bem.

Constou da sentença objurgada, no que
pertine
:

“(...)
Trata-se, portanto, de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em 15/07/2011, instruída com a CDA no 20111285. O Exequente objetiva o recebimento do
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS)
.

Sabe-se que o CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL prevê DUAS REGRAS DISTINTAS para a CADUCIDADE do DIREITO da FAZENDA PÚBLICA em CONSTITUIR o CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Veja-se:

1a) Para os TRIBUTOS sujeitos a LANÇAMENTO por HOMOLOGAÇÃO, cujo PAGAMENTO NÃO foi ANTECIPADO, aplica-se a regra disposta no
art. 173, I, do CTN
, que assim preceitua: “Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I -
do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

2a) Para os TRIBUTOS sujeitos a LANÇAMENTO por HOMOLOGAÇÃO, cujo PAGAMENTO ocorreu ANTECIPADAMENTE, ainda que de forma parcial, aplica-se a
regra contida no
art. 150, § 4o, do CTN
, que assim dispõe: “Se a lei não fixar prazo à homologação,
será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do
fato gerador

(...)”.

“In
casu
”, a Certidão de Dívida Ativa sob o n°. 20111285 seus débitos tributários decaídos, sendo estes das datas com os seguintes vencimentos em
01/02/2004, 01/03/2004, 01/04/2004 e 01/05/2004
e constituições definitivas em
25/11/2009

estando decaídos ante o decurso do prazo de 05 (cinco anos) para sua constituição definitiva
.

Considerando que se trata de imposto sujeito ao recolhimento pelo contribuinte, quando não realizado,
o tributo sujeita-se ao lançamento por homologação
,
de modo que o início do prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado
.

A propósito: (...)

Vislumbra-se que fato gerador do título ora executado ocorreu em 01/2004, 02/2004, 0/2004 e 04/
2
004 COM VENCIMENTOS em 01/02/2004, 01/03/2004, 01/04/2004 e 01/05/2004, contudo,
a constituição definitiva do crédito somente ocorreu em 25/11/2009
.
(...)

Assim sendo, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sem que tenha havido a constituição dos créditos vencidos, portanto,
imperioso o reconhecimento da DECADÊNCIA quanto a estes
, a teor do disposto no
artigo 156, inciso V, do CTN
.

Portanto, diante da DOCUMENTAÇÃO acostada,
patente a
DECADÊNCIA
do DIREITO ao RECEBIMENTO do CRÉDITO referente a CDA no 20111285
.

“
Ex
positis”,
PRONUNCIO a DECADÊNCIA dos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXECUTADOS nestes autos
, e consequentemente,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO

COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

No entanto,
CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 8% (oito por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, com fulcro no art. 85, § 3o, inciso II, do CPC
.

SEM HONORÁRIOS.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

(...)” (id.
156181767
) (
g.n
.)

Com o acolhimento dos Embargos de Declaração, o dispositivo da sentença foi modificado nos seguintes termos:

“(...)
CONHEÇO dos EMBARGOS e DOU-LHE PROVIMENTO para SANAR o ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO e OBSCURIDADE
, ao que faço constar o seguinte na SENTENÇA objurgada: “’
Ex
positis’,
PRONUNCIO
a
DECADÊNCIA
dos
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXECUTADOS
nestes autos, e consequentemente,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO COM RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015. No entanto,
CONDENO
o
EXEQUENTE

ao
PAGAMENTO
dos
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
, estes fixados em 8% (oito por cento) sobre o
V
ALOR
do
PROVEITO ECONÔMICO
, ou seja, no débito tributário espelhado na CDA atualizada, com fulcro no art. 85, § 3o, inciso II, do CPC”.

CONSERVEM-SE
os
DEMAIS ELEMENTOS
daquela
SENTENÇA
.” (...)” (id. 156181770) (
g.n
.)

Como visto, o presente
r
ecurso cinge-se a se definir qual o dispositivo do Código Tributário Nacional se aplica ao caso
sub judice
,
para efeito de se aferir o início da contagem do prazo quinquenal da decadência do crédito buscado pela Fazenda Pública
Estadual:
o
art. 173, I
,
que dispõe sobre a
regra geral para tributos lançados de ofício
(
a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado)
- como alegado pelo Apelante
-

ou

o
art. 150, §4o
,
regra específica para os casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação (a partir do fato gerador)
- como pretende a Apelada
.

Segundo a dicção dos artigos supracitados:

“Art. 150. O
lançamento por homologação
, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§4o. Se a lei não fixar prazo a homologação,
será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador
;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
.”

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos
, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;” (
g.n
.)

E
m que pese constar na sentença vergastada que

“
O Exequente objetiva o recebimento do IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS)
”
, constato que, em verdade, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal
n.
o 0006675-68.2011.8.11.0015
buscando o adimplemento de crédito
oriundo
da
CDA n.o

20111285
,
embasado n
a
NAI/AIIM n
.
o 8076001500033200910, que apurou a i
nfração
“
REGISTRO DE CRÉDITO FISCAL SEM APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
CORRESPONDENTE
”
, descrita como
“
Registro
Indevido de crédito fiscal de ICMS, sem a apresentação do competente documento comprobatório do direito ao referido crédito
”
, com enquadramento no
s

“
Artigo
s

52, 53, 54, 57, 74, 78 e 88 do RICMS
,
aprovado pelo Decreto Estadual 1944 de 06/10/89, combinado com a portaria 100/96- SEFAZ
”
e penalidade prevista no
“
Artigo 45, in
ciso II
,
A
línea
d da Lei 7098/
98
”
.

Ou seja,
trata-se de

creditamento
indevido de ICMS
, hipótese em que
a obrigação tributária não foi declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência, sujeitando-se ao procedimento de constituição do crédito pelo fisco, por meio do lançamento substitutivo,
que
deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN
,
quando não houver pagamento antecipado
.

Contudo,
quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido,
aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN (a partir do fato gerador)
,

pois, nesse
s
caso
s
, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo
fisco
, sem a qua
l ela é tacitamente homologada.

De acordo com a jurisprudência assente no STJ
,
o prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN
também
tem aplicação quando o pagamento parcial do tributo
decorre de
creditamento
tido pelo fisco como indevido
,
uma vez que
equipara-se
a pagamento a menor
,
mesma
hipótese
vista nestes autos, conforme se vê:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DE PARCELA DOS CRÉDITOS PELA PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 83/STJ.
(...) Com efeito, o Superior Tribunal de
Justiça entende que, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN. No entanto, havendo pagamento antecipado, mesmo que a menor - como é o caso em apreço -, a regra legal aplicável para decadência é a do art. 150, § 4o, do CTN." III - O entendimento do Tribunal de origem está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
a execução fiscal que tem por objeto
o valores relativos
a
creditamento
indevido de tributo
, e o prazo decadencial conta-se nos termos do art. 150, § 4o, do CTN
. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.339.302/SC, Relator: Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 21/08/2023,
DJe
23/08/2023)
(
g.n
.)

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO DECADENCIAL.
CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS
.
PAGAMENTO A MENOR. EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN
. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte, no julgamento do REsp 973.733/SC, processado sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento no sentido de que "o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre
, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito".

2. No caso, o Tribunal de origem, reformando a sentença em parte, aplicou o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN sob o argumento de que o
creditamento
indevido de ICMS atrairia tal preceito normativo.
No entanto, a regra do art. 150, § 4o, do CTN é aplicável ao caso, eis que "
esta
corte consolidou posicionamento segundo o qual, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o
creditamento

indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN
" (
AgInt
no REsp n. 1.842.061/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019,
DJe
de 18/12/2019).

3. Agravo interno não provido.
”

(STJ.
AgInt
no REsp n. 1.807.030/MG,
R
elator
:
Min
.
Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 02/05/2023,
DJe
de 05/05/2023)
(
g.n
.)

No caso destes autos,
em que pese
tenha
o Magistrado sentenciante
fundamentado que
“
o prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado
”
,
o que amolda-se ao art. 173, I, do CTN, em verdade aplicou o prazo de cinco anos a partir do fato gerador, como prevê o art. 150, §4o, do mesmo
c
o
dex
, concluindo que
“
o fato gerador do título ora executado ocorreu em 01/2004, 02/2004, 0
3
/2004 e 04/2004 COM VENCIMENTOS em 01/02/2004, 01/03/2004, 01/04/2004 e 01/05/2004, contudo, a constituição definitiva do crédito somente ocorreu em 25/11/2009
”
.

De todo modo,
tratando-se de fato
s
gerador
es
de
janeiro a abril de

200
4
, o direito da Fazenda Pública Estadual
em
constituir o crédito seria até o
mês de

abril de
20
09
,
ou seja, cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador
,
de modo que
,

em verdade
,

a decadência
ocorreu
em
01/0
5
/20
09
.

É que
,
n
otificado o contribuinte
somente

em
21
/
1
2
/2009
,
como restou incontroverso nos autos
,
após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 150, §4o, do CTN, não há que se falar sequer em
sua
interrupção, nos termos da Súmula n.o 622 do STJ, como alegado pelo Apelante,
porquanto já havia decorrido por completo o prazo decadencial quinquenal
, sendo os créditos atingidos
,

portanto, pel
a

decadência
.

Destaque-se, por oportuno, que em nenhum momento foi ventilad
a
nos autos a prática, pela Apelada, de qualquer ato doloso, fraudulento ou simulado
, como
ressalva
a parte final do §4o do art. 150 do CTN
, além do que a má-fé não pode ser presumida, como consta inclusive do
item 1.3 do
Tema n.o 243 do STJ:
“
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
”

(REsp 956.943/PR, Relatora: Min. Nancy Andrighi, relator p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20/8/2014,
DJe
01/12/2014)
.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO ANULATÓRIA
-
ICMS - DECADÊNCIA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
-
RECURSO DESPROVIDO.

1-
O STJ firmou posicionamento segundo o qual, para efeito de
decadência
do direito de lançamento do crédito tributário nos casos de
creditamento
indevido, equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN
.

2- Nos termos da jurisprudência do STJ, suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial.

3- Considerando que não corre prazo decadencial no referido período, não se vislumbra, a priori, a probabilidade do direito da Recorrente a ensejar o deferimento da liminar.”

(
TJMT.
N.U 1024314-15.2020.8.11.0000,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
,
j.
16/08/2021,
DJe
27/08/2021)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA - ICMS - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 150, § 4o, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- DECURSO DO QUINQUÊNIO - INSTITUTO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
. Precedentes do STJ.” (TJMT. N.U 0007513-33.2011.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público
e
Coletivo, Relator: Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 23/06/2021,
DJe
29/06/2021) (
g.n
.)

Com tais considerações
,
configurada a
decadência
da CDA n.o
20111285
,
ainda que por fundamentos diversos,
não
vislumbro razões
para modificar
o resultado

-
decadência

do crédito tributário
-

declarado
n
a
sentença recorrida
.

Em sede de Remessa Necessária, constato ainda que o Juízo
a quo

fixou
os
honorários sucumbenciais

em 8% nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC, portanto,
sem observar
devidamente
a regra de escalonamento prevista no art. 85, §5o, do CPC, o que merece adequação
para aten
d
er
a fixação do percentual conforme a faixa inicial
(art. 85, § 3o, I do CPC)
e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, sem que isso implique em violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista que os honorários refletem nada mais do que decorrência lógica da sucumbência (
caput
do art. 85), bem como por se tratar de matéria de ordem pública.

Assim sendo, a verba honorária sucumbencial deve ser adequada em conformidade esta sistemática, mormente porque o proveito econômico no caso destes autos - que não há dúvida, corresponde ao
valor do débito
tributário
em que se reconhecer decadência
informado no valor atribuído à causa na inicial desta
Execução Fiscal
, qual seja,
R$ 761.629,71
(id.
156181763
, p.
09
) -,
ultrapassa a primeira faixa prevista no inciso I, do §3o, do art. 85 do CPC (até 200 salários-mínimos, quando de seu arbitramento).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém,
a ELE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo a
decadência
,

em sede de Remessa Necessária
, embora
por fundamentos diversos
, bem como proced
endo
a
retificação
quanto aos honorários arbitrados na origem,
fixando-os em 10% (dez por cento) até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos
;
em 08% (oito por cento) até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim sucessivamente
.

Por conseguinte,
ante o resultado do julgamento,
nos termos
do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios em
1% (um por cento)
, de forma escalonada e sempre considerando o percentual mínimo legal
de cada faixa
, com juros moratórios calculados pela SELIC, conforme EC n.o 113/2021, a partir do trânsito em julgado (§16 do mesmo artigo), vedada a sua cumulação com correção monetária para evitar
bis in idem
(STJ.
EDcl
no A
EDcl
no
AgInt
no REsp no 1.960.431/DF, Rel. Min.
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, j. 12/12/2022,
DJe
14/12/2022)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023